Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001855-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCEU ELIAS DE FREITAS - CPF: 338.625.321-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), DIRCEU ELIAS DE FREITAS - CPF: 338.625.321-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE CONHECIMENTO -

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
- FATURA ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – DIVERGENCIA NUMERAÇÃO DO TOI – INOVAÇÃO RECURSAL - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1001855-22.2022.8.11.0041

Embargante
:
Dirceu Elias De Freitas

Embargado
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
Dirceu Elias De Freitas
de acórdão que
,
por unanimidade,
deu provimento ao apelo da concessionária ora embargada e prejudicou o apelo do autor ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

Embargos
(Id. 195197651): Afirma que o acórdão é omisso quanto a inversão do ônus da prova, bem como suscita que caberia a embargada comprovar que foi facultado ao embargante o contraditório e o acompanhamento da suposta apuração do desvio da energia, o que ressalta não ter acontecido e não ter ciência do ato.

O autor alega que o TOI assinado no 65185871 (Id. 188893226) é referente a inspeção para a troca de padrão e defende que o TOI de no 60254356 (Id. 188893163 – pág. 2) é o Termo da inspeção de verificação do suposto desvio porquanto afirma que o autor não acompanhou e não tinha ciência.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer as omissões apontadas.

Contrarrazões: Não manifestou (Id. 199247680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Dirceu Elias de Freitas
foram opostos a fim de sanar as omissões apontada no acórdão que deu provimento ao apelo do embargado.

Ocorre que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação do ora embargante e, portanto, a matéria não foi devolvida ao Tribunal, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO NOS AUTOS DOS VALORES INCONTROVERSOS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificados os vícios indicados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide. Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico”
(TJMT, ED 1016793-53.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Vale dizer que a apelação interposta pelo ora embargante dirava em torndo do pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que o autor teve o fornecimento de energia suspenso e foi inúmeras vezes lesado pela má prestação de serviços da apelada, e alegava ter sido cobrado indevidamente e ter enfrentado inúmeras situações desgastantes tanto em atendimento junto ao Procon, quanto junto à Energisa..

Para fins de ilustração, colaciona-se trecho dos pedidos apresentados no recurso de apelação (Id. 188893257):

“(...) Ante o exposto, o apelante requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar em parte a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento de danos morais em favor do apelante. (...)”.

Assim, observa-se que a matéria relativa a numeração divergente do Termo de Ocorrência e Inspeção, não foi objeto do recurso de apelação do ora embargante.

Verifica-se que a matéria devolvida ao tribunal fora devidamente tratada no acórdão embargado. Colaciona-se fragmento (Id. 191505680):

“(...) No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nota-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 188893226) foi devidamente assinado pelo parte autor, que foi cientificado acerca das irregularidades no medidor.

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade (Id. 188893222).

Vale destacar que, por não se tratar de problema interno no medidor, a avaliação técnica é desnecessária no caso, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

A requerida também trouxe aos autos a carta ao cliente em que informou o consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 dias para interpor eventual recurso administrativo (Id. . 188893220).

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EM RESOLUÇÃO REVOGADA – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há nulidade na sentença que menciona Resolução já revogada se esta não difere substancialmente da norma atual.

O julgamento antecipado da lide sem dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto de provas documentais existente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art.85, §11, do CPC).

(TJMT - N.U 1004057-84.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3- É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

Por fim, constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar, de modo que resta prejudicado o pedido de condenação por danos morais formulado pelo autor em seu apelo.. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024